Tribunal: TJDFT
Processo: 0748093-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0748093-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALESSANDRO GOMES DUARTE EMBARGADO: RICARDO MENDES DE LIMA EMBARGADO: RICARDO MENDES DE LIMA EMBARGANTE: ALESSANDRO GOMES DUARTE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes, contra decisão proferida no ID 52249676. O réu embargante aponta a ocorrência de omissão na decisão, consistente na não fixação de honorários advocatícios em desfavor do autor. Por seu turno, a parte autora indica a existência de contradição, sob o argumento de que o preparo é exigido apenas em sede de recurso inominado. É o breve relatório. Decido. A irresignação do autor embargante não deve ser acolhida. Inicialmente, a instância recursal não se vincula ao juízo de admissibilidade realizado pelo juízo de origem, sobretudo por ser competência do relator a aferição da presença dos requisitos de admissibilidade. Em reforço, a decisão foi corretamente fundamentada, conforme as disposições cristalinas dos artigos 29, III, c/c art. 31, §1o, ambos da Resolução 20 de 21/12/2021 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim como considerando o disposto no art. 806, § 2o, CPP (Acórdão 1222599, 07308631420198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341638, 07204059820208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, em que pese o art. 55 da Lei no 9.099/95 esteja na parte destinada aos Juizados Especiais Cíveis, seu regramento se aplica por analogia aos Juizados Criminais, de maneira que o recorrente vencido pagará as custas e honorários, especialmente se tratando de ação privada. Nessa linha, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi); (Acórdão 1051538, 20160111000713APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 3/10/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: 342/343). Pelo exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 11 do RITR, conheço dos embargos de declaração, rejeito os opostos pelo autor e acolho os apresentados pelo réu, sanando a omissão quanto à fixação de honorários, condenar o apelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, os quais fixo em R$ 10% do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator